Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025479-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES - CPF: 825.901.331-20 (AGRAVANTE), FRANCO ROSA DA COSTA - CPF: 005.966.880-67 (AGRAVADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), NATALIA CASAGRANDE RIBEIRO - CPF: 022.827.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA
-

ALEGAÇÃO DE IMPENHORA
B
ILIDADE OU

NECESSIDADE DE
REDUÇÃO -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - REDUÇÃO PARA 15% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito exequendo, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e sua família.

2. No caso concreto, considerando o comprometimento prévio
e comprovado
de parte significativa dos rendimentos d
a
agravante com

despesas essenciais, a redução do percentual de penhora de 30% para
15
% mostra-se adequada e proporcional, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 1030395-03.2022.8.11.0002
em trâmite na 5a Vara de Tangará da Serra/MT, movida em desfavor
FRANCO ROSA DA COSTA
que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário da executada.

Alega a agravante que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que violou o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos de aposentadoria.

Afirma que é divorciada, tem 57 anos de idade, vive sozinha, possui renda mensal líquida de apenas R$ 2.094,84 e possui gastos mensais comprovados no valor de R$ 1.308,79, relativos à água (R$ 75,00), energia elétrica (R$ 350,00), internet (R$ 153,00), telefone celular (R$ 80,79), parcela de óculos (R$ 300,00), parcela de tratamento dentário (R$ 300,00) e contribuição religiosa (R$ 50,00), sem contar despesas com alimentação, gás, higiene, farmácia, vestuário e transporte.

Aduz que o desconto de 30% de seus rendimentos, equivalente a R$ 628,45, reduzirá seu salário para R$ 1.466,38, quantia insuficiente para custear suas necessidades básicas mensais, comprometendo sua dignidade e subsistência.

Sustenta que não se aplicam ao caso as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC, pois não se trata de execução de dívida alimentar, e sua renda não ultrapassa 50 salários
-
mínimos mensais.

A
o final
pugna pelo
provimento do
recurso
para reconhecer a impenhorabilidade de seu salário. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
percentual de 30% para 10% do salário líquido, a fim de preservar seu mínimo existencial.

A liminar postulada foi parcialmente deferida para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos da agravante para 15% (quinze por cento), até o julgamento final deste recurso (Id.
303753890).

C
ontrarrazões
apresentada no Id.
308808897 pelo desprovimento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da ação na origem que
FRANCO ROSA DA COSTA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 1030395-03.2022.8.11.0002
em
desfavor de
APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES
, aduzindo,

em síntese, que
é credor de duas notas promissórias emitidas pela executada em 03/05/2016, com vencimento previsto para 03/11/2016 e 03/05/2017. Em 11/10/2017 protestou a nota promissória aprazad
a
para 03
//11/2016
, contudo
,
a executada não efetivou o pagamento.

A
pós
certos
trâmites
processua
is
e diante da ausência de pagamento espontâneo pel
a
executad
a,
em 15/07/2025,
o juízo
a quo
deferiu a penhora de 30%

do salário d
a
executad
a.

Inconformada, recorre a executada, ora agravante.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da agravante e qual seria o percentual adequado para garantir tanto a efetividade da execução quanto a preservação do mínimo existencial do devedor.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
.

Contudo, a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem relativizado essa regra, permitindo a penhora parcial de valores de natureza salarial, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e sua família.

Nesse sentido, no julgamento do
EREsp
1874222/DF, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "
é admissível a penhora de
percentual dos vencimentos do devedor desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o respeito ao mínimo existencial
" (STJ,
EREsp
1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023,
DJe
24/05/2023).

Para tanto, devem ser preenchidos três requisitos: a) esgotamento dos meios ordinários de execução; b) inexistência de outros bens penhoráveis; e c) preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso concreto, os documentos apresentados pela agravante demonstram que o percentual de 30% sobre o seu rendimento modesto (R$ 2.277,00), considerando os gastos essenciais e mensais comprovados, pode efetivamente comprometer sua subsistência.

Por outro lado, não se pode desconsiderar o direito da parte exequente à satisfação de seu crédito, sendo necessário buscar um equilíbrio que atenda tanto à efetividade da execução quanto à proteção do mínimo existencial d
a
agravante.

Aliás, neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I – CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da Executada. Insurgência da parte Executada. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise sobre a possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria. III RAZÕES DE DECIDIR 3. Executada idosa que percebe benefício previdenciário em montante um pouco acima do salário-mínimo. Relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga, desde que a penhora não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família. Princípio da efetividade da execução e
desfecho único que também devem ser observados. Proporcionalidade. Redução da penhora para 20% dos proventos da Executada. Precedentes do E. STJ. IV DISPOSITIVO E TESE. 4. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Tese de julgamento "Penhora de proventos de aposentadoria. Efetividade e menor onerosidade que devem embasar a execução tendo em conta a razoabilidade e a proporcionalidade". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21796149120248260000 São Paulo, Relator.: Corrêa
Patiño
, Data de Julgamento: 21/01/2025, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO EM 30%. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA PARA NÃO COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO EM 15%. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. Cediço que a penhora de 30% dos rendimentos líquidos, ainda que proveniente de aposentadoria é viável, considerando que este é a única renda do devedor, quando se trata de quitação de dívida, no caso oriunda de honorários sucumbenciais. Todavia, verifica-se a parca renda da agravante, o que impõe a redução do percentual da penhora em 15% do benefício da aposentadoria, pois, não há outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009526-54.2024.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)
.

Assim, considerando as particularidades do presente caso, entendo que a redução do percentual de penhora para
15
% dos rendimentos d
a
agravante configura medida proporcional e adequada, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

a
o recurso
para,
confirmando a decisão liminar
, reduzir
o percentual de penhora sobre os rendimentos do agravante de 30%
(trinta por cento)
para
15%
(quinze por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025